Tribunal: TJDFT
Processo: 0738635-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, de cujo ônus a parte executada não se desincumbiu.
3. Na espécie, os títulos em execução alcançam o montante atualizado de R$ 83.100,48 (oitenta e três mil e cem reais e quarenta e oito centavos). Por sua vez, há documento anexado aos autos que indica ser o recorrente servidor público federal, percebendo a quantia mensal bruta de 13.440,58 (treze mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos). Assim, considerando-se o valor atualizado da dívida, em cotejo com os rendimentos auferidos, é razoável impor constrição salarial com vistas ao adimplemento da obrigação exequenda e, ao mesmo tempo, não comprometer a subsistência da agravada.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.